Tribunal: STJ
Processo: 1025325-82.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054248 - SP
(2025/0362331-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EVER OPERACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: NELSON ALVAREZ CASTILHO JUNIOR
ADVOGADOS
: ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - GO029412
ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - SP439412
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão contratual em que foi indeferida a
gratuidade de justiça a pessoa jurídica e determinando o recolhimento do preparo,
sob pena de deserção do recurso de apelação. No recurso especial, alegou-se
negativa de prestação jurisdicional e o atendimento dos requisitos para a concessão
do benefício
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
; (iii) definir se, no caso
a quo
concreto, estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, à
luz das alegações de hipossuficiência econômica comprovada e do
comprometimento do acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
Documento eletrônico VDA55101262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 621a7ddb-54e7-4418-9a36-af024dbd5692

5. O Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
6. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só, para
manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na fundamentação e
atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
7. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a
comprovação de hipossuficiência. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
8. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
9. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
10. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. É inadmissível o recurso especial quando não infirmadas,
especificamente, as premissas que orientaram o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem, caracterizando deficiência na fundamentação (Súmulas n. 283
e 284 do STF). 3. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ. 5. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do permissivo
c
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 98, 99, 489, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
19/9/2022;
REsp n. 1.698.774/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/
; STJ, AgInt no
9/2020
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.610.781/RO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/11/2024;
AREsp n. 1.450.370/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/6/2019;
Documento eletrônico VDA55101262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 621a7ddb-54e7-4418-9a36-af024dbd5692

relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.022.432/RS,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Daniela
16/5/2017;
AREsp n. 2.784.314/MT,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
REsp n. 2.208.615/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2025;
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.450.370/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
25/6/2019;
REsp n. 2.200.669/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/4/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.460.555/SP,
9/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 621a7ddb-54e7-4418-9a36-af024dbd5692

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054248 - SP
(2025/0362331-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EVER OPERACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: NELSON ALVAREZ CASTILHO JUNIOR
ADVOGADOS
: ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - GO029412
ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - SP439412
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão contratual em que foi indeferida a
gratuidade de justiça a pessoa jurídica e determinando o recolhimento do preparo,
sob pena de deserção do recurso de apelação. No recurso especial, alegou-se
negativa de prestação jurisdicional e o atendimento dos requisitos para a concessão
do benefício
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
; (iii) definir se, no caso
a quo
concreto, estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, à
luz das alegações de hipossuficiência econômica comprovada e do
comprometimento do acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. O Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

6. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só, para
manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na fundamentação e
atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
7. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a
comprovação de hipossuficiência. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
8. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
9. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
10. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. É inadmissível o recurso especial quando não infirmadas,
especificamente, as premissas que orientaram o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem, caracterizando deficiência na fundamentação (Súmulas n. 283
e 284 do STF). 3. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ. 5. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do permissivo
c
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 98, 99, 489, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
19/9/2022;
REsp n. 1.698.774/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/
; STJ, AgInt no
9/2020
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.610.781/RO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/11/2024;
AREsp n. 1.450.370/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/6/2019;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.022.432/RS,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Daniela
16/5/2017;
AREsp n. 2.784.314/MT,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
REsp n. 2.208.615/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2025;
Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.450.370/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
25/6/2019;
REsp n. 2.200.669/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/4/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.460.555/SP,
9/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EVER OPERAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA contra a decisão da Presidência de fls. 6.548-6.549,
que não conheceu de agravo em recurso especial com fundamento na incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, ante a ausência de impugnação específica
ao fundamento de aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
A agravante sustenta que o óbice sumular não deve ser aplicado, pois
todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram
suficientemente impugnados, incluindo aquele relacionado à inadmissibilidade
pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fl. 6.595-6.599). Requer a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo em recurso especial evidenciam que os óbices
mencionados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial foram
expressamente impugnados (fls. 3.227-3.250).
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
.
de fls. 6.548-6.549
Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise
das razões do recurso especial.
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual
A sentença julgou procedentes os pedidos, rescindindo o contrato e
condenando a ré, ora agravante, à restituição dos valores (fls. 2.910-2.916).
Interposta apelação, com requerimento de gratuidade de justiça, o
Tribunal de origem, em agravo interno, manteve a decisão monocrática que
indeferiu a gratuidade à pessoa jurídica, determinando o recolhimento do preparo,
sob pena de deserção (fls. 3.135-3.142).
Sobreveio recurso especial, apontando dissídio jurisprudencial e
violação dos seguintes artigos:
a) 3o, 4o, 6o, 98,
, §§ 5o e 6o, 99, §§ 1o e 2o, do CPC, afirmando ter
caput
direito à gratuidade da justiça, à redução ou ao parcelamento das custas, pois
demonstrada insuficiência de recursos, sendo que a negativa do benefício restringe
o acesso à jurisdição e afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito,
da cooperação e da efetividade;
b) 489, II, § 1o, IV, VI, 1.022, II, parágrafo único, II, 1.025, do CPC, por
não terem sido adequadamente enfrentados os argumentos deduzidos no processo e
a jurisprudência citada sobre a matéria.
Requer o provimento do recurso para que se anule ou se reforme o
acórdão recorrido, concedendo a gratuidade de justiça com abrangência a todos os
atos processuais ou, subsidiariamente, a redução do preparo e o parcelamento.
II - Arts. 489, II, § 1o, IV, VI, 1.022, II, parágrafo único, II, 1.025, do
CPC
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
As questões relativas à gratuidade da pessoa jurídica, à redução e ao
parcelamento do preparo, bem como aos alegados impactos financeiros e fatos
supervenientes, foram examinadas pelo Tribunal de origem com fundamentação
adequada. Concluiu-se pela ausência de prova inequívoca da insuficiência de
recursos, destacando-se que não houve comprovação idônea da hipossuficiência,
que a suspensão cadastral da empresa não é elemento probatório seguro, que as
alegações sobre “inverno cripto” e prisão de sócios foram genéricas e desprovidas
de lastro documental, que os pedidos sucessivos não foram apresentados
oportunamente e que não há inconstitucionalidade do preparo recursal (fls. 3.137-
3.142 e 3.166-3.167).
Portanto, não obstante as alegações apresentadas quanto à suposta
negativa de prestação jurisdicional, matéria foi suficientemente analisada, não
padecendo o acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição
quanto ao acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da
controvérsia.
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.179.308/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
Por fim, registre-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do
§ 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado
art. 489,
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou
precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes meramente
persuasivos (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
23/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em 1°/
DJe de
.
9/2020,
9/9/2020)
III - Arts. 3o, 4o, 6o, 98,
, §§ 5o e 6o, 99, §§ 1o e 2o, do CPC
caput
A controvérsia envolve o indeferimento da justiça gratuita pleiteada pela
parte agravante, que sustenta: a) ser assegurado o benefício à pessoa jurídica
quando comprovada insuficiência de recursos; b) estar demonstrada, no caso, a
hipossuficiência econômica; c) que a negativa impede o acesso à justiça; e d) que o
indeferimento somente se justifica diante de elementos concretos nos autos.
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação
prévia de hipossuficiência, conforme orientação do STJ consolidada na Súmula n.
481, que assim dispõe:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

Além disso, para coibir o uso indiscriminado do benefício, a
jurisprudência desta Corte estabelece que a concessão da gratuidade de justiça se
apoie na análise dos elementos constantes dos autos.
Com isso, pode-se aferir a real condição econômico-financeira do
requerente, verificando a insuficiência de recursos para suportar as despesas, ainda
que parcialmente, sem se limitar à renda declarada.
A propósito: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.610.781/RO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
13/11/2024;
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.450.370/SP,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

25/6/2019,

28/6/2019;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.022.432/RS,
julgado em
DJe de
.
16/5/2017,
19/5/2017)
Por outro lado, não sendo caso de concessão integral da gratuidade, o
§§ 5o e 6o, do CPC autoriza a isenção, a redução percentual ou o
art. 98,
parcelamento do pagamento de despesas relativas a determinados atos processuais,
desde que demonstrada a dificuldade financeira da parte para a quitação integral e
imediata dos valores (
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.784.314/MT,
Terceira
Turma,
julgado
em

DJEN
de

13/10/2025,

16/10/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.208.615/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no
7/10/2025,
14/10/2025;
AREsp n. 1.450.370/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/6/2019,
.
28/6/2019)
Assim, o parcelamento também configura benefício condicionado à
comprovação de hipossuficiência econômica, cabendo ao magistrado verificar a
efetiva condição econômico-financeira do requerente e apurar, mediante análise
criteriosa, a insuficiência de recursos para suportar as despesas, ainda que
parcialmente.
Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

No caso, o Tribunal de origem, instância soberana na análise dos
elementos dos autos, examinou a situação da agravante e constatou a ausência de
elementos que comprovassem a hipossuficiência financeira. Concluiu pela falta de
prova inequívoca da insuficiência de recursos, ressaltando que a suspensão
cadastral da empresa não constitui elemento probatório seguro, que as alegações
sobre “inverno cripto” e prisão de sócios foram genéricas e sem lastro documental,
que os pedidos sucessivos não foram apresentados oportunamente e que não há
inconstitucionalidade do preparo recursal.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão do agravo interno (fls. 3.137-
3.142):
Embora afirme a apelante (pessoa jurídica a favor da qual não milita
presunção de veracidade da alegação de pobreza) estar reiterando o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal, verifica-se que
deixou de formalizar tal pleito em contestação, tendo então apenas juntado alguns
documentos de natureza contábil da empresa naquela ocasião, sem mais
esclarecimentos, de sorte que o juízo de origem sequer estava obrigado a apreciar
tal questão.
Dessa forma, o requerimento simples de concessão da referida benesse
formulado em apelação comporta conhecimento tão somente como novo pleito
nesse sentido.
A propósito, tanto em sede contestatória como agora, a apelante trouxe
documentos que somente se referem até o ano calendário de 2021, portanto estando
desatualizados, devendo ser complementados por documentos mais atuais, além da
apresentação de declaração de pobreza assinada por representante da empresa
com poderes para tanto.
Tem-se, ainda, que não houve especificação, em qualquer momento, das
razões pelas quais e o momento exato em que teria a apelante se tornado deficitária
com problemas econômico-financeiros, tornando o pleito voltado à concessão
e/ou
dos aludidos benefícios bastante esvaziado.
Não bastasse isso, identifica-se, a partir dos próprios documentos
colacionados pela apelante, que houve investigação realizada pela Polícia Civil de
São Paulo, na qual foi observada a transferência de grandes valores da apelante
para uma 'holding' vinculada a seus principais sócios.
Nesse contexto, deverá a apelante esclarecer a respeito do seu controle
societário, demonstrando todas as relevantes transferências de valores entre si e
Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

sua controladora ocorridas nos últimos 5 anos, assim como em relação a quaisquer
companhias pertencentes a grupo econômico ao qual eventualmente pertença,
explicando a qual título foram efetuadas.
É que não poderia a apelante ter seu patrimônio fraudulentamente esvaziado
e, com isso, vir a ser premiada indevidamente com a concessão da justiça gratuita
em seu prol.
Exatamente por isso, notando-se que algumas das ações promovidas em face
da apelante contém pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
esclareça também a recorrente quanto aos valores pagos nos últimos 5 anos a seus
[...]
sócios principais e controladores, demonstrando a que título ocorreram..
Como se sabe, a presunção relativa de hipossuficiência beneficia apenas as
pessoas físicas, nos termos do §3o do
do Código de Processo Civil. Nesse
art. 99
sentido, já se manifestou o plenário do E. Supremo Tribunal Federal,
:
in verbis
“Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a
pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim,
o fato de se encontrar em situação inviabilizadora dos ônus decorrentes do ingresso
(STF, Trib. Pleno, AgRegEmbDeclRecl no
Rel. Min. Marco
em juízo”
1905/SP,
Aurélio, in Jurisprudência Informatizada Saraiva, 31).
A questão também já se encontra sedimentada na jurisprudência pela Súmula
no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça,
:
in verbis
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.”
Pois bem, foi apresentada pela apelante, ora agravante, tão somente o
documento de fl. 3.113, consistente em comprovante de inscrição e de situação
cadastral da empresa na Receita Federal, indicando estar suspensa, com interrupção
temporária das atividades.[...]
Observe-se, ainda, que a mera interrupção temporária das atividades
empresariais, constando como suspensa a situação da empresa no cadastro da
Receita Federal, não se revela minimamente próxima de poder ser considerada
[...]
prova segura da hipossuficiência financeira e patrimonial alegada.
Não se identifica tenham sido formulados, nas razões de apelação, pedidos
voltados ao parcelamento
redução do recolhimento da taxa de preparo
e/ou
decisum
recursal, de sorte que incabível se falar em qualquer omissão do
,
mormente quando sequer houve fundamentação adequada pela parte a respeito do
próprio pedido de concessão da gratuidade.
De todo o modo, não se vislumbram quaisquer situações (sequer alegadas de
maneira oportuna e especificamente) que possam, justificada e comprovadamente,
resultar na redução do valor do preparo e tampouco se revela possível se cogitar
de redução de valor
parcelamento diante do descumprimento das
e/ou
determinações da decisão de fls.
dos autos principais, inexistindo nos
3.108/3.109
[...]
autos elementos probatórios autorizadores.
Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

Como se vê, não procede a alegação da ora agravante no sentido de que tenha
ficado demonstrado a contento nos autos a hipossuficiência financeira e patrimonial
dita como inviabilizadora do recolhimento da taxa de preparo recursal.
As inovadoras e genéricas alegações de que a prisão de seus sócios e o
chamado “inverno cripto” teriam impactado negativamente sua situação econômica,
além de inoportunas, não vieram acompanhadas de elementos de prova que
permitam vislumbrar a aventada repercussão negativa em concreto.
De seu turno, não se pode concluir, neste caso, que a cobrança do preparo
recursal não esteja sendo realizada de forma compatível com a capacidade
financeira da ora agravante, por motivo que pode ser única e exclusivamente a ela
mesma imputado, inclusive.
Ademais, não se cuida o caso em tela de exigência de arrolamento prévio de
dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, tampouco se está
discutindo aqui a necessidade de depósito prévio para discussão de exigibilidade de
tributo, encontrando a taxa de preparo recursal seu devido limite legal.
Dessa forma, não há de se cogitar de qualquer inconstitucionalidade na
espécie.
A simples redução do valor da taxa de preparo
o seu parcelamento, além
e/ou
de não requeridos oportunamente nos autos, de sorte que tais questões se encontram
sob o manto da preclusão, não comportam deferimento, também pelos mesmos
motivos que levaram ao indeferimento da gratuidade.

E o seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (fls. 3.164-
3.167):
Sustenta a parte embargante ter o julgado incorrido em omissão quanto ao
prequestionamento explícito da matéria, especialmente quanto aos dispositivos
legais que afirmar tratarem sobre o direito à concessão da gratuidade processual
(arts. 3o, 4o, 6o, 98,
e §§ 5o e 6o, 99, § 2o, 489, II, § 1o, IV, VI, 1.007, 1.022, II,
caput
parágrafo único, II, 1.025, do CPC). Impugna o fundamento de ausência de provas
da miserabilidade, visto entender ser fato público que está com suas atividades
sendo objeto de inquérito criminal, não possuindo valores para atuar e sem exercer
atividade econômica desde
conforme balanço contábil e declarações
fevereiro/2022,
emitidas por contadora. Aponta ter havido a prisão preventiva de seus sócios por 19
dias e o inverno cripto, impondo-se a concessão do benefício da gratuidade. Roga
por acesso à justiça para se defender das alegações da parte contrária e do juízo
singular. Entende que as provas produzidas nos autos lhe conferem o direito à
gratuidade. Insiste na inconstitucionalidade do arrolamento prévio de dinheiro para
possibilidade de interposição de recurso. Sucessivamente, requer a redução das
custas processuais de 4% para 1% para interposição da apelação, bem como o
pagamento parcelado. Ainda, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso. [...]
Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

Ocorre que de nenhum dos sobreditos vícios padece o julgado ora embargado,
notadamente da omissão apontada. [...]
No caso, o acórdão embargado foi expresso no sentido de que “...não procede
a alegação da ora agravante no sentido de que tenha ficado demonstrado a
contento nos autos a hipossuficiência financeira e patrimonial dita como
inviabilizadora do recolhimento da taxa de preparo recursal.
As inovadoras e genéricas alegações de que a prisão de seus sócios e o
chamado 'inverno cripto' teriam impactado negativamente sua situação econômica,
além de inoportunas, não vieram acompanhadas de elementos de prova que
(fl. 3.141)
permitam vislumbrar a aventada repercussão negativa em concreto.”
A respeito da esdrúxula questão afeta à inconstitucionalidade novamente
levantada, o julgado assim consignou:
“...Não se cuida o caso em tela de exigência de arrolamento prévio de
dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, tampouco se está
discutindo aqui a necessidade de depósito prévio para discussão de exigibilidade de
tributo, encontrando a taxa de preparo recursal seu devido limite legal.
Dessa forma, não há de se cogitar de qualquer inconstitucionalidade na
(fl. 3.142).
espécie.”
Não bastasse isso, até mesmo sobre o infundado pleito de redução do valor do
preparo recursal
seu parcelamento, assim ficou constando da decisão ora
e/ou
impugnada:
“A simples redução do valor da taxa de preparo
o seu parcelamento,
e/ou
além de não requeridos oportunamente nos autos, de sorte que tais questões se
encontram sob o manto da preclusão, não comportam deferimento, também pelos
(fl. 3.142).
mesmos motivos que levaram ao indeferimento da gratuidade.”

A agravante, ao renovar o pedido de gratuidade e, sucessivamente, de
redução e parcelamento do preparo, não enfrenta de modo específico as premissas
fática e jurídica fixadas pelo Tribunal de origem quanto à ausência de
requerimento oportuno, nem demonstra que tais pleitos foram formulados no
momento processual adequado, atraindo, conforme a jurisprudência desta Corte, a
incidência das Súmulas n. 283 (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles”) e 284 (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”) do STF.
Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

A propósito:
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.200.669/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
14/4/2025,
24/4/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.460.555/SP,
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024.
Por outro lado, considerando que a concessão do benefício da justiça
gratuita à pessoa jurídica exige a constatação da hipossuficiência, o indeferimento
do pedido de assistência judiciária pela instância de origem encontra amparo na
jurisprudência desta Corte, atraindo, no ponto, a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
Ressalte-se que o entendimento quanto à inadmissibilidade de recurso
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
aplica-se não somente aos fundamentos de interposição pela alínea , mas também
c
aos fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
28/11/2022,
5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.729.384/PR,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
28/11/2022,
30/11/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.026.907/SP,
em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
Por fim, concluir em sentido diverso e verificar a incapacidade para
suportar as custas é inviável em recurso especial, por extrapolar o campo da mera
revaloração e exigir o reexame do conjunto probatório.
Quanto ao apontado dissídio, registre-se que, para a interposição de
recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Conforme orientação jurisprudencial da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, a menção ao diário da justiça em que publicado o aresto
divergente ou a mera a referência ao site de Tribunal ou de terceiros não atendem
às exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, constituindo
vício substancial insanável a inobservância desses requisitos (AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.803.803/RJ,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
6/10/2023)
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea
do permissivo constitucional igualmente impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
30/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

16/5/2022,

18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.503.880/PE,
julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
No que se refere à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, pleiteada em contrarrazões, a jurisprudência desta Corte estabelece que a sua
Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

imposição não é automática, sendo necessária a configuração de conduta
manifestamente abusiva ou protelatória (AgInt no AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.693.793/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no AgInt nos EDcl no
31/3/2025,
3/4/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.393.515/AP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no RMS n.
24/6/2024,
26/6/2024;
51.042/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe de
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurado intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
V - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54110207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 0f79fe7c-f97b-4b00-94bb-aadf0fe92613

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.054.248 / SP
Número Registro: 2025/0362331-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10253258220228260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVER OPERACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: NELSON ALVAREZ CASTILHO JUNIOR
ADVOGADOS : ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - GO029412
ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - SP439412
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVER OPERACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: NELSON ALVAREZ CASTILHO JUNIOR
ADVOGADOS : ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - GO029412
ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - SP439412
TERMO
Documento eletrônico VDA55077448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:48
Código de Controle do Documento: b8518fd6-719f-44f2-bc82-af501d790ecc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:48
Código de Controle do Documento: b8518fd6-719f-44f2-bc82-af501d790ecc